Tribunal: TJES
Processo: 0009448-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009448-30.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2.
No que concerne às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime, analisando as provas dispostas no caderno processual, bem como a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo,
não constam nos autos elementos suficientes para majorar a pena-base nesses aspectos, razão pela qual merece ser reduzida a pena-base, mas não ao mínimo legal, eis que desfavoráveis os antecedentes criminais.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009448-30.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES, JHONY WESLEY DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s) do reclamante: JESSICA BOLDI MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Cariacica
às fls.
231/238.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

Consta do. Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 31 de outubro
de 2
021, por volta das 05h:l6min, na rua Bo
m
Pastor, bairro Porto Novo, município de Cariacica/ES, os ora denunciados SEBASTIÃO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES e JHONY WESLEY DOS SANTOS ROCHA, conscientes, voluntariamente e associados, traziam consig
o
, para fim de comércio ilícito, 16 (dezesseis) buchas de "maconha" e 09 (nove) pedras de "crack", tudo sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar.

Alé
m
disso, foi apreendida a importância de R$ 203,00 (duzentos e três reais) em espécie, quantia essa advinda das vendas de drogas, além de 01 (u
m
) aparelho celular da marca Motorola, IMEIs 351862089840035 e 351862089840046 (vide Boletim Unificado as f
l
s. 10113,Auto de Apreensão a fi. 14 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fi. 15,).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram os denunciados SEBASTIÃO LOPES DA SILVA JÚNIOR ALVES e JHONY WESLEY DOS SANTOS ROCHA em atitude suspeita, uma vez que foram vistos juntos praticando atos típicos de venda ilícita de entorpecente, em local já conhecido por essa prática.

Nessa ocasião, os PMs tomaram distância suficiente para não serem percebidos, momento em que visualizaram ambos os denunciados praticando a venda de drogas, uma vez que usuários chegaram ao ponto em que estavam e realizavam o pagamento pelas substâncias ilícitas, as quais eram repassadas pelos denunciados, no que denotava atividade conjunta de mercadejo.

Observa-se dos autos que, após os PMs se colocarem em um ponto estratégico de modo que fosse possível visualizar eventual prática ilícita, foi possível lograr êxito, confirmando-se a suspeita inicial de atividade ilícita, uma vez que ambos os denunciados foram vistos repassando drogas a usuários. Por essa razão, os PMs, então, se aproximaram para. proceder a abordagem e a apreensão do material ilícito, sendo que, todavia, os denunciados não atenderam a ordem de parada emanada pelos PMs, iniciando fuga do local.

Consta, ainda, nos autos que os denunciados foram alcançados pelos PMs após o acompanhamento a pé efetuado por eles pelas ruas do bairro em questão, sendo possível abordá-los no interior do banheiro de uma casa invadida por ambos. Neste momento, foi procedida a revista pessoal, sendo possível localizar, na mão esquerda de SEBASTIÃO, 01 (uma) sacola contendo 16 (dezesseis) buchas de "maconha", 09 (nove) pedras de 'crack" e a importância de R$ 203,00 (duzentos e trés reais) em espécie, quantia essa referente as vendas de drogas promovidas por ambos os denunciados, conforme visto inicialmente pelos PMs.

Além disso, observa-se que a vultosa quantia em dinheiro apreendido se encontrava fracionado em cédulas menores e moedas, denotando a constância na atividade associada de mercancia, sendo, também, apreendido, na ocasião, o acima citado aparelho celular.

Desta feita, considerando a situação flagra
n
cial vislumbrada a época, correlata a apreensão de material ilícito e vultosa quantia em dinheiro em notas trocadas em poder dos denunciados, não restam dúvidas acerca das autorias e da materialidade delitivas, em claro contexto associativo.

Pelas circunstâncias,
s
omando-se todos os elementos de provas retro destacados, estando os denunciados de posse do material ilícito destinado a mercancia, e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecente, foram os
m
esmos conduzidos em flagrante delito a Delegacia para as providências de praxe.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo
condenou o réu nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos de reclusão
,
e pagamento de

6
00
(
seisc
entos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
constantes no id.
9285699
, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula
a redução da pena-base ao mínimo legal, e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio
do
Boletim Unificado de fls.
15/18, do Auto de Apreensão à fl. 19, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.
20
, e do
Laudo de Exame Químico
à fl. 161, que atesta a apreensão de 16 (dezesseis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack.

Quanto à
autoria
,
também foi devidamente comprovada, especialmente pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
ao prestar depoimento em juízo
,
o
policial mi
litar
Vinícius Rubim Lino
, à fl.
164
dos autos físicos,
relatou
o seguinte:

Q
ue se recorda dos fatos narrados na denúncia; que já conhecem o local indicado na denúncia por haver a prática ilícita do comércio de drogas; que
no dia dos fatos desembarcara
m
da VTR e se colocaram em u
m
ponto estratégico de onde puderam ver dois nacionais praticando o comércio ilícito de entorpecentes
; que ali f
icara
m
por cerca de 20 (vinte) minutos acompanhando a ação dos acusados, os quais agiam em equipe, u
m
ajudando o outro
; que
as pessoas chegava entregava
m
dinheiro, que o acusado SEBASTIÃO ficava co
m
a sacola co
m
os entorpecentes em
mãos
e o acusado JHONY entregava os entorpecentes as pessoas e pegavam o dinheiro
; que assi
m
diante da situação resolvera
m
fazer a abordagem indo até onde os acusados estavam, se identificara
m
, entretanto os acusados empreendera
m
fuga correndo por cerca de 15 (quinze) metros ate que adentraram em u
m
portão que dava acesso a uma residência; que foram acompanhados pelos militares; que o acusado SEBASTIÃO foi detido no interior de u
m
banheiro que ficava fora da residência; que
quando o depoente abriu a porta do banheiro SEBASTIÃO disse "perdi" estando co
m
um
a
sacola em m
ão
s contendo
o
s entorpecentes e uma quantia em dinheiro
; que o acusado JHONY estava no lado de fora do banheiro e para disfarçar estava
l
avando as mãos em uma pia, e também foi detido.

No mesmo sentido narrou o decorrer do crime em apreço o policial militar Rogers Fagundes Soares, em juízo, à fl. 165. Senão, vejamos:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o local indicado na denúncia e conhecido pelo intenso tráfico de drogas e por isso sempre fazem patrulhamento na área;
que no dia dos fatos estavam patrulhando a pé e desceram até o quanto puderam para se aproximar do local onde os acusados estavam sem serem percebidos
; que assim
ficaram observando os acusados por cerca de 20 (vinte) minutos e puderam ver pessoas chegando de carro e bicicleta se aproximavam dos acusados e entregavam dinheiro aos mesmos
; que
o
s acusados pegavam algo em uma sacola e entregava para tais pessoas
; que notou que
o dinheiro entregue pelas pessoas ficava sempre em poder do acusado SEBASTIÃO
; que assim havendo indicativa da existência do comércio ilícito de entorpecentes, se aproximaram do local para fazer abordagem dos acusados; que deram voz de parada entretanto
o
s acusados não atenderam e empreenderam fuga correndo; que saíram no encalco dos acusados; que
o
s acusados entraram em uma residência tendo sido acompanhados pelos policiais; que
o
s acusados se esconderam no interior de um banheiro que ficava fora da residência local onde foram abordados; que
nas mãos do acusado SEBASTIÃO estavam uma sacola sendo que dentro da mesma encontraram buchas de maconha, pedras de crack além de quantia em dinheiro em cédulas fracionadas
; que em poder do acusado JHONY nada de ilícito foi encontrado; que não se recorda se os acusados disseram algo quando foram detidos; que em ocorrência anterior o depoente já flagrou o acusado SEBASTIÃO em uma residência com duas armas de fogo; que já havia abordado o acusado JHONY anteriormente no mesmo local entretanto nada de ilícito fora encontrado com o mesmo nessa oportunidade anterior; que sabe informar que o local é d
e
constante tráfico de drogas; que tem conhecimento que os acusados já traficavam ambos juntos naquele local em patrulhamento no local devido ao fato de já ter visto feito pelo depoente em oportunidade
em oportunidades anteriores [...].

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos p
oliciais
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela, vez q
ue os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que,
após
se posicionarem
em local estratégico, visualizaram o ora apelante em flagrante situação de comércio de entorpecentes, oportunidade em que procederam a abordagem, logrando êxito em apreender com o denunciado droga e dinheiro em espécie em notas fracionadas.

Quanto ao
apelante,
e
m sede investigativa, à fl. 11, sustentou que estava no local tão somente para adquirir entorpecentes, por ser usuário de drogas,
enquanto
em juízo
se
utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme atestado no interrogatório às fls. 192/192v.

Todavia
, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, analisando detidamente os harmônicos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, é certo que a narrativa do réu se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade
pelos
atos delituosos praticados.

Portanto, entendo que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente
n
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

P
rosseguindo, a
defesa
requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no artigo 33,

caput,

da Lei 11.343/06
,
sustentando
que
a fundamentaç
ão
utilizada
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
são inidôneas
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase
da dosimetria
, verifico que fo
ram
valorada
s
negativamente a
s
circunstância
s
judicia
is de
antecedentes criminais
,
circunstâncias
e
consequências do crime
,

de forma que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 6
5
0 (seiscentos e
cinquenta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A propósito, quanto
à circunstância judicial de
antecedentes criminais,
deve ser mantida em desfavor do apelante, considerando
sua
condenação na Ação Penal nº 0004546-34.2021.8.08.0012.

Em contrapartida, no que concerne às circunstâncias e consequências do crime, analisando as provas dispostas no caderno processual, bem como a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo,
a meu sentir, não constam nos autos elementos suficientes para
majorar a pena-base nesse
aspecto
.

Isso pois, a quantidade de droga apreendida com o apelante não é suficiente a ensejar maior reprovação penal, bem como as graves consequências do crime em apreço não extrapolam aquelas já esperadas
n
os crimes de tráfico de entorpecentes.

Portanto, entendo por correto afastar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime, reduzindo, portanto, a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão de constar em desfavor do réu os antecedentes criminais.

Assim, atento aos parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
em 1º grau de jurisdição, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus,
estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
5
50
(quinhentos e
cinquenta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), procedo a redução de 1/6 (um sexto) de pena, estabelecendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
, considerando a ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Por derradeiro,
no que diz respeito ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adiante que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o
apelante
esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para reduzir a pena-base, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime.

É como voto.

Vitória, 28 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)